Tribunal: STF
Processo: ACO 3444
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Sergipe em face da União, objetivando:
    “a) Liminarmente, seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar à União, por meio da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Fazenda, que expeça/renove imediatamente o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP ao Estado de Sergipe, retirando-o do conceito de irregular do Cadastro de Regime Próprio de Previdência Social – CADPREV ou retirando-o de qualquer outro cadastro de inadimplentes pelo mesmo motivo (CADIN, CAUC, SIAFI, SICONV), até julgamento de mérito da presente ação cível originária; 
    (…)
    c) Seja, alfim, confirmada a ordem liminar, com o julgamento pela procedência dos pedidos, para reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado, que negou a renovação do CRP, para impor à União a determinação para que a Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Fazenda, a imediata renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária para o Estado de Sergipe, retirando-o do conceito de irregular do Cadastro de Regime Próprio de Previdência Social – CADPREV ou retirando-o de qualquer outro cadastro de inadimplentes pelo mesmo motivo (CADIN, CAUC, SIAFI, SICONV), declarando-se ainda, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da Lei nº 9.717/1998, do Decreto nº 3.788/2001 e da Portaria MPS nº 204/2008 e de suas posteriores alterações”. 
    Considerando os dados constantes da petição inicial e dos eDOCs 2 a 6, intime-se a União, com urgência, para que apresente informações preliminares, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das alegações do Estado de Sergipe.
    Registro que tal oportunidade não significa a abertura de prazo para contestar a presente demanda.
    Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para a análise da tutela de urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente